Tribunal: STF
Processo: HC 201995
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 144.142/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18, fl. 20):
    [...] 
    1. É assente no âmbito do ordenamento jurídico pátrio o entendimento atestando a excepcionalidade da segregação cautelar, onde a medida deve pautar-se em decisão fundamentada, em obediência às prescrições do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.
    2. Nesse passo, no que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, vê-se que, ao contrário do que entende o impetrante, a autoridade indigitada coatora, atenta à necessidade de garantir-se a ordem pública, com base na periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi da conduta criminosa, manteve a prisão cautelar do paciente, dentro das balizas traçadas pela legislação processual penal. São iterativos os julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o modus operandi do crime constitui elemento concreto que revela a gravidade exacerbada do delito e a periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme verificado no caso dos autos.
    3. No que concerne à substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas, demonstrada que materialmente necessária a prisão preventiva do agente para a salvaguarda da ordem social, é de se concluir que inadequadas e ineficientes a aplicação de medidas prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
    4.Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 19), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 20):
    [...]
    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, exatamente como ocorrido na espécie.
    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante teria atuado com frieza e brutalidade, perseguindo a vítima e desferindo-lhe vários golpes, de forma agressiva, repugnante e violenta, a comparar com o caminho normal do delito. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
    5. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que o decreto prisional está baseado apenas na gravidade abstrata do delito.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido:
(…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 
    No caso, o Tribunal Estadual denegou a ordem de Habeas Corpus e manteve a custódia cautelar com arrimo nos seguintes fundamentos:
    Deste modo, quanto ao suposto caráter inidôneo da fundamentação, transcrevo no que interessa ao deslinde do writ, as razões esposadas para embasar a manutenção do cárcere (fl. 54) : 
    [...] 
    Ressalto que, em que pese já ter findada a fase da instrução preliminar, a manutenção da prisão preventiva, no presente caso, é medida absolutamente necessária como garantia da ordem pública por conta do modus operandi adotado pelo ora pronunciado na suposta prática delitiva, eis que teria corrido até alcançar a vítima, a qual foi atingida com vários golpes de faca, não sendo, portanto, suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Por oportuno, também consigno que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula 21 do STJ). 
    Assim, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada contra o réu Lucas Henrique de Araújo, uma vez que subsistem os fundamentos do encarceramento precoce consignados alhures. (...)" 
    Como se vê, ao contrário do que entende o impetrante, a autoridade indigitada coatora, atenta à necessidade de garantir-se a ordem pública, com base na periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi da conduta criminosa, manteve a prisão cautelar do paciente, dentro das balizas traçadas pela legislação processual penal 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tem-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    "Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados na confissão espontânea do flagranteado, assim como no depoimento das testemunhas e dos declarantes. A prova da existência do crime também se afigura demonstrada pelo conjunto da prova que adveio para o bojo dos autos, estando os depoimentos das testemunhas e dos declarantes em sintonia e noticiam a ocorrência do crime de homicídio. Com efeito, a testemunha Cleiton Ricardo dos Santo afirma 'Que a vítima identificada pelo nome de RAIMUNDO JOSÉ ALVES, vulgo 'Cara de Lobo' faleceu no local antes da chegada da ambulância' (fl. 09). Na mesma linha enfatiza a testemunha Marcelo Rafael de Lima (fl. 11). Silmara Araújo Soares, irmã do flagranteado, em declarações prestadas esclarece: 'Que estava em companhia do namorado KALUAN na GS Auto Diesel para deixar o veículo no local, e logo retornaram a pé, quando no meio do caminho, presenciaram o LUCAS (irmão) correndo atrás de dois homens, um de bicicleta e outro a pé; Que a declarante não sabia o que estava acontecendo até aquele momento, então o KALUAN também correu para ver do que se tratava; Que a declarante também seguiu o mesmo caminho até encontrar o KALUAN já segurando o LUCAS, na rua da oficina (GS Auto Diesel); Que observou KALUAN com uma faca na mão, e então tomou dele e deixou cm casa; Que só tomou ciência que LUCAS tinha esfaqueado um homem quando os policiais chegaram no local e abordaram a declarante, o KALUAN e o LUCAS'. 
    Pablo Araújo Duarte, primo do flagranteado, que admite ter perseguido a vítima e lhe dado um soco, afirma: 'Que somente tomou conhecimento de que a vitima tinha morrido algum tempo depois, e ali ficou ciente de que o LUCAS havia dado facadas'. 
    Verifica-se que o flagranteado, embora iniciante na prática de ato delitivo, demonstra periculosidade em razão do modus operandi, porquanto, atuou com frieza e brutalidade, perseguindo a vítima até alcançá-la para desferir-lhe vários golpes, forma mais agressiva, repugnante e violenta, a comparar com o caminho normal do delito, restando evidente que, se solto se livrar, poderá vir a delinquir, pondo em risco a ordem pública. 
    Presente, assim, um dos elementos ensejadores da prisão preventiva previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, e vislumbro insuficientes, pelo menos neste momento, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Ressalto também que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    [...] 
    Isto posto, entendendo preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, homologo o flagrante e decreto a prisão preventiva do flagranteado LUCAS HENRIQUE DE ARAÚJO, o que faço para a garantia da ordem pública, devendo o mesmo permanecer no cárcere onde já se encontra." (e-STJ, fls. 28-29, grifou-se). 
    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consta do decreto preventivo, o ora agravante teria atuado com frieza e brutalidade, perseguindo a vítima e desferindo-lhe vários golpes, de forma mais agressiva, repugnante e violenta, a comparar com o caminho normal do delito. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 
    […]
    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil, em decorrência de um imbróglio envolvendo uma caixa de som pertencente à vítima, que foi perseguida em plena via pública e veio a óbito após receber vários golpes de faca.
     Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente